Tribunal: TJDFT
Processo: 0724944-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724944-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUSTAVO VILARINHO BARROS IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O O impetrante formula pedido de reconsideração à decisão que indeferiu a liminar postulada no mandado de segurança, que tem por objetivo a participação na perícia médica destinada aos portadores de deficiência para o cargo de Técnico Judiciário/área administrativa deste tribunal. Em que pese os argumentos deduzidos, mantenho a decisão impugnada, sobretudo porque a regra editalícia correspondente ao atendimento especial para realização da prova não se equipara à declaração da condição de portador de deficiência para participação no certame fora da concorrência ampla: os prazos fixados são diversos e os propósitos também. Indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Prossiga-se na instrução dos autos para julgamento do agravo interno interposto pela parte autora. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2022 18:06:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator